Tribunal: TJDFT
Processo: 0753008-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753008-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXIA ALVES DE ALMEIDA SANTOS IMPETRANTE: TAINARA GOMES BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada TAINARA GOMES BATISTA em favor de ALEXIA ALVES DE ALMEIDA SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA – NAC, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. Aduz que a paciente foi presa em flagrante no dia 07/11/2025, acusada da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na modalidade de “ter em depósito drogas para fins de difusão ilícita”, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (08/11/2025). Alega que, naquela oportunidade, a defesa requereu a substituição da prisão cautelar em prisão domiciliar e/ou medidas cautelares diversas da prisão, com base na Lei 13.769/18, pois a paciente é mãe e única responsável pelo sustento da filha de 8 (oito) anos de idade; que a paciente tem residência fixa, ocupação lícita, é primária e possui bons antecedentes Defende a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à vista do atendimento às hipóteses contidas nos arts. 318-A e 318-B, ambos do CPP, por não haver a paciente cometido crime com violência e grave ameaça, bem como comprovada a sua condição de mãe e de única responsável por sua filha menor de 8 (oito) anos. Colaciona julgados a embasar sua tese. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a fim de que a paciente possa responder ao processo em liberdade. No mérito, requer a convalidação dos efeitos da liminar e a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Admito a impetração. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica na hipótese. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, apontando os requisitos do art. 312 e do art. 313, I, do Código de Processo Penal, ao referir-se aos elementos dos autos que indicam a materialidade, a autoria e a gravidade concreta do delito, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública. Além disso, a prisão preventiva foi reavaliada pelo Juízo natural – 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, cuja robusta fundamentação encontra-se lavrada nos seguintes termos (ID 257827808): (...) “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a autuada ALEXIA ALVES DE ALMEIDA SANTOS foi presa em flagrante por tráfico de drogas, por “ter em depósito”, havendo a apreensão de expressiva quantidade de cocaína, além de crack, maconha e haxixe, e ainda outros objetos ligados à traficância como balança de precisão, rolo de papel filme, dentre outros. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que se revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, embora comprovado que a requerente é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos (ID n. 256580593), não foi constituída nenhuma prova sobre a sua imprescindibilidade para os cuidados da infante, de forma que a mera invocação genérica do dispositivo legal não é circunstância suficiente para subsidiar o pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição pela prisão domiciliar.” (...) Grifos nossos. Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, o que atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Ademais, a denúncia já foi oferecida (ID 257611018) , enquadrando a paciente como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos da Nota de Culpa n. 1021/2025 – 6a DP (ID 256227912) e do Relatório Final de Procedimento Policial no 314/2025-24a DP (ID 256605564), a indicar a robustez dos elementos de prova colhidos no inquérito, que indicam a materialidade e os fortes indícios de autoria do delito. Lado outro, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas ou suficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Por fim, a impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva em razão da paciente ser a única responsável pelos cuidados de sua filha de 8 (oito) anos. Com efeito, a comprovação de ser a paciente mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos não lhe dá, automaticamente, o direito de ter a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, pois, como bem observado pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes, não houve prova da sua imprescindibilidade para com os cuidados com a criança. Ademais, a paciente indica como seu endereço a residência de sua genitora, o que leva a crer encontrar-se a infante sob os cuidados da avó. De toda sorte, tais questões devem ser melhor dirimidas perante o juízo natural, pois não é possível dilação probatória nesta via. Outrossim, o ato acoimado reveste-se de total legalidade, não permitindo as circunstâncias, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de dezembro de 2025 07:42:24. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator